Tribunal: TJMT
Processo: 0051038-57.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051038-57.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS 3R LTDA - ME - CNPJ: 04.111.378/0001-13 (APELANTE), ADALGIZA FLORES MENDES - CPF: 250.587.621-53 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS OSMAR - CPF: 812.064.611-87 (APELANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), JULIANE LOPES GUIMARAES DOS SANTOS OSMAR - CPF: 801.926.291-15 (APELANTE), RENATO GABRIEL DOS SANTOS OSMAR - CPF: 714.099.121-91 (APELANTE), KARLA ALESSANDRA BARBATO DA SILVA OSMAR - CPF: 009.149.461-37 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil – Três Recurso de Apelação em Três Ações de Cumprimento de Obrigações Contratuais – Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal – Rejeitada – Preliminar de Cerceamento de Defesa – Rejeitada – Mérito – Descumprimento Contratual pelos Apelantes – Boa-Fé Objetiva e Função Social do Contrato – Multa Contratual e Devolução Proporcional da Bonificação Antecipada – Mantidas – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor –
Recursos Desprovidos.

I. Caso em exame

1- Três Recursos de Apelação interpostos em virtude de sentença que julgou procedentes os pedidos da Autora/Apelada, reconheceu o descumprimento contratual pelos Réus/Apelantes, determinou a devolução proporcional da bonificação antecipada, e condenou ao pagamento de multa contratual e retirada imediata de equipamentos e identidade visual da marca dos postos de combustíveis.

II. Questões em discussão

2- Analisar as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e de cerceamento de defesa.

3- Examinar se os Apelantes comprovaram que o descumprimento contratual decorreu de culpa exclusiva da Apelada e se é aplicável ao caso a exceção do contrato não cumprido.

4- Verificar a validade das cláusulas contratuais de exclusividade, a legalidade da multa contratual e da devolução proporcional da bonificação antecipada, bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

5- A repetição de argumentos em razões recursais não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões apresentadas permitam a análise da reforma pretendida.

6- A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos não configura alteração de pedido, é medida respaldada pela jurisprudência; logo, não há falar em cerceamento de defesa.

7- A exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, exige comprovação inequívoca de que a parte contrária deixou de cumprir sua obrigação. No caso, não há prova robusta do descumprimento alegado pelos Apelantes.

8- A multa contratual e a devolução proporcional da bonificação antecipada estão amparadas em cláusulas contratuais claras e legítimas, conforme os princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), boa-fé objetiva e função social do contrato.

9- A relação jurídica entre as partes, eminentemente empresarial, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme precedentes do STJ e TJ-SP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de Julgamento:
“1) A repetição de argumentos em razões recursais não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões apresentadas permitam a análise da reforma pretendida; 2) A exceção do contrato não cumprido exige comprovação inequívoca do descumprimento prévio da outra parte; 3) Nas relações empresariais, o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422, 476 e 408; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: REsp n. 782.852/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 7/4/2011; AgInt no AREsp n. 2.455.221/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 8/4/2024; AgInt no AREsp n. 1.366.981/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 5/6/2023; REsp n. 964.365/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 27/9/2011. TJSP: RAC: 10056972220188260400 Olímpia, Rel. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 16/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0051038-57.2014.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rede de Postos 3R Ltda. - ME
e seus sócios
Rodrigo dos Santos Osmar
,
Juliane Lopes Guimarães dos Santos Osmar
,
Renato Gabriel dos Santos Osmar
e
Karla Alessandra Barbato da Silva Osmar
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cumprimento de Obrigações Contratuais ajuizada por
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Os pedidos foram julgados procedentes e os Apelantes condenados ao pagamento da multa contratual estipulada na cláusula 8.1 do contrato, à restituição proporcional de valores recebidos a título de bonificação antecipada, à retirada de todos os equipamentos, marca e visual de propriedade da Apelada instados no posto Recorrente, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em preliminar, os Apelantes sustentam cerceamento de defesa, sob o fundamento de que ocorreu alteração do pedido e da causa de pedir pelas Apeladas durante o processo, sem que lhes fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pedem que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura de prazo para contestação e apresentação de nova defesa.

No mérito, em síntese, sustentam o descumprimento contratual pela Apelada. Segundo alegam, a Apelada que descumpriu diversas obrigações contratuais, tais quais: entrega de produtos fora do prazo; não realização de campanhas de marketing prometidas; cobrança de taxas de publicidade sem respaldo contratual; fixação de preços de forma unilateral, em violação à cláusula 4.3 do contrato e aos princípios da boa-fé e função social do contrato.

Insurgem-se quanto à aplicação da multa contratual, argumentando que a rescisão foi causada por inadimplemento exclusivo da Apelada e, portanto, não cabe a penalidade.

Alegam que a devolução proporcional da bonificação antecipada é indevida, considerando o descumprimento das obrigações pela Apelada.

Ao final, requererem a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, a fim de que seja reconhecida a culpa exclusiva da Apelada pela rescisão contratual.

Pedem que seja afastada a condenação ao pagamento da multa contratual e da devolução proporcional da bonificação antecipada.

Subsidiariamente, caso não acolhidos os pedidos principais, requerem a redução equitativa da multa contratual, nos termos do artigo 413 do Código Civil e a exclusão de valores referentes a períodos anteriores ao inadimplemento.

Contrarrazões no Id. 243663207, em que as Recorridas suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que este voto refere-se a 03 (três) Recursos de Apelação interpostos por Rede de Postos 3R Ltda. – ME e seus sócios, quais sejam: RAC n. 0051039-42.2014.8.11.0041, n. 0038976-82.2014.8.11.0041 e n. 0051038-57.2014.8.11.0041.

Assim o faço, pois todos os Apelos têm a mesma redação, mesmas insurgências e mesmos pedidos, e foram tirados contra sentença proferida em conjunto em 03 Ações de Cumprimento de Obrigações Contratuais ajuizada pela Apelada em face dos Recorrentes.

Para melhor compreensão, elaboro retrospectiva dos fatos que motivaram o ajuizamento das demandas e a interposição dos Recursos pelos Apelantes.

Ao ajuizar a demanda, a Autora Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. narrou que, em 21/06/2010, firmou diversos contratos com os Requeridos/Apelantes, dentre eles:

a) Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos;

b) Contrato de Antecipação de Bonificação, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), como contraprestação pela exclusividade na aquisição de combustíveis e produtos automotivos da marca Ipiranga;

c) Contratos relacionados à comercialização e revenda exclusiva de combustíveis e produtos Ipiranga no posto.

Afirmou que os contratos tinham vigência de 06 (seis) anos, que findariam em 21/06/2016, e impunham aos Requeridos/Apelantes diversas obrigações, tais quais a exclusividade na aquisição e revenda de produtos da Ipiranga e uso do
layout
e da marca Ipiranga no posto de combustíveis.

Sustentou que os demandados descumpriram os contratos, pois deixaram de adquirir produtos exclusivamente da Ipiranga, retiraram a identidade visual do posto vinculada à marca Ipiranga, alteraram o cadastro na ANP para operar como "bandeira branca" e passaram a comercializar produtos de outras distribuidoras.

De acordo com o que foi alegado na petição inicial, essas condutas violaram os princípios da boa-fé e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), motivo pelo qual, em 31/07/2014 notificou extrajudicialmente os Requeridos; contudo, não regularizaram a situação.

Assim, formulou pedido liminar para que os Apelados fossem compelidos a recolocarem os postos de combustíveis nos padrões da rede Ipiranga, a regularizarem o registro na ANP, bem como que se abstivessem de adquirir e comercializar produtos de outras distribuidoras.

No mérito, pediu a ratificação da liminar e a cominação de multa diária no caso de descumprimento, em valor suficiente para coibir a prática ilícita, além da condenação dos Requeridos a manterem, durante a vigência do contrato, o uso da marca e
layout
da Ipiranga e a exclusividade na aquisição de produtos da autora.

Em 16/11/2015, a Autora/Apelada informou que, apesar de os contratos ainda estarem em vigor, a relação comercial entre as partes foi descaracterizada devido à conduta dos Requeridos, pois embora notificados, deixaram de regularizar a situação, o que gerou riscos à sua marca e imagem, além de prejuízos financeiros.

Assim, diante do inadimplemento e da impossibilidade de cumprimento das obrigações específicas pelos Requeridos, pugnou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; a retirada dos equipamentos de sua propriedade que ainda permaneciam instalados nos postos revendedores, incluindo aqueles que caracterizavam a imagem e a marca da Ipiranga; a condenação dos Requeridos a devolverem o valor proporcional da bonificação antecipada concedida, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), além do pagamento de todas as obrigações contratuais inadimplidas, incluindo multas e indenizações previstas contratualmente.

Pugnou que fosse reconhecida a responsabilidade solidária dos garantidores quanto às obrigações contratuais, multas e devolução do valor de bonificação, nos termos das cláusulas contratuais.

Os Requeridos/Apelantes informaram que as demandas promovidas pela Autora/Recorrida têm relação direta com outra que tramitava na 8a Vara Cível de Cuiabá (Proc. n.o 39939-90.2014.8.11.0041), ajuizada pela Rede de Postos 3R Ltda. e onde requereu a rescisão contratual por descumprimento de obrigações pela Ipiranga.

Insurgiram-se quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e requereram a remessa do processo ao Juízo prevento.

Reconhecida a conexão, o processo foi enviado ao Juízo prevento, que promoveu a instrução e julgamento conjunto desta Ação com as Ações n. 0039939-90.2014.8.11.0041, 0038668-46.2014.8.11.0041, 0038976-82.2014.8.11.0041, 0051038-57.2014.8.11.0041 e 0039938-08.2014.8.11.0041, a fim de se evitar decisões contraditórias.

Ao apresentarem contestação, Rodrigo dos Santos Osmar, Juliane Lopes Guimarães dos Santos Osmar, Renato Gabriel dos Santos Osmar e Karla Alessandra Barbato da Silva Osmar alegaram, dentre outras teses, que o contrato foi rescindido por eles, em 31/07/2014, mediante notificação extrajudicial e, mesmo que não houvesse rescisão, o contrato expirou em 21/06/2016, tornando impossível o cumprimento das obrigações.

Sustentaram que a pretensão da Autora afronta os princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência, previstos no artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal.

Alegaram que a Autora/Apelada descumpriu várias obrigações contratuais, pois atrasou na entrega de produtos e equipamentos, cobrou taxas indevidas e praticou preços abusivos, o que justificaria o descumprimento das obrigações pela Rede de Postos 3R Ltda., conforme artigo 476, do Código Civil.

Afirmaram que o valor de bonificação adiantado pela Autora (R$ 700.000,00) foi totalmente restituído durante o cumprimento parcial do contrato, mediante diluição nos preços abusivos dos produtos adquiridos.

Na sua peça de defesa, a Rede de Postos 3R Ltda. trouxe argumentos similares aos dos seus sócios, mas também alegou exceção de contrato não cumprido, pois no seu entender a Autora/Requerida descumpriu diversas obrigações contratuais, incluindo: a) não realização de publicidade da rede Texaco/Ipiranga; b) atraso na entrega de produtos e equipamentos das franquias; c) cobrança de taxas elevadas sem previsão contratual; e d) prática de preços abusivos acima do mercado.

Sustentou, ainda, que o valor da bonificação foi integralmente diluído nos preços abusivos dos produtos adquiridos e que, mesmo em caso de rescisão, a Autora teria direito apenas à devolução proporcional ao tempo de execução do contrato.

Após a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e a Ação foi sentenciada com a procedência dos pedidos formulados pela Autora/Recorrida.

Para tanto, o Juiz destacou que os contratos celebrados entre as partes são regidos pelo princípio
pacta sunt servanda
, que determina que os acordos firmados devem ser cumpridos como lei entre as partes.

Consignou que, na hipótese, a liberdade contratual foi exercida livremente, e a cláusula de exclusividade, assim como as condições estabelecidas, são claras e legítimas.

No entender do Julgador
a quo
, ficou demonstrado que os Réus/Apelantes descumpriram obrigações essenciais do contrato, haja vista que não cumpriram a cláusula de exclusividade na aquisição de produtos, retiraram o
layout
e identificação visual da marca Ipiranga dos postos revendedores, e alteraram o cadastro junto à ANP para "bandeira branca".

Como consequência da rescisão contratual e do descumprimento pelos Apelantes, ordenou a retirada imediata dos equipamentos e identificação visual que representam a marca Ipiranga nos postos de combustíveis, condenou os Recorrentes ao pagamento da multa contratual, conforme cláusula 8.1 do contrato e a devolverem proporcionalmente o valor da bonificação antecipada.

Inconformados, os Apelantes Rede de Postos 3R Ltda. - ME e seus sócios Rodrigo dos Santos Osmar, Juliane Lopes Guimarães dos Santos Osmar, Renato Gabriel dos Santos Osmar e Karla Alessandra Barbato da Silva Osmar interpuseram este Apelo.

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

A Apelada alega que o Recurso não comporta conhecimento porque os Apelantes não apresentaram impugnação clara e específica.

Aduz que os Recorrentes limitaram a repetir as mesmas razões apresentadas na contestação.

A preliminar não comporta acolhida.

Primeiro, porque a redação da contestação e razões recursais são completamente diferentes.

De mais a mais, mesmo se assim não fosse, sabe-se que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça está consolidado o entendimento de que a repetição dos argumentos constantes da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade, sobretudo quando for possível extrair do Recurso os fundamentos de fato e de direito, que evidenciam o desejo de reforma da decisão.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

Por fim, das razões do Recurso é possível extrair teses aptas à reforma da sentença, de modo que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito,
“não se acolhe pretensão de não acolhimento do recurso por violar o princípio da dialeticidade quando, embora não seja um primor o recurso e um tanto confuso, fornece condições do que se pretende o Apelante”.
(TJ-MT - AC: 00039564420148110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2020).

Logo,
rejeito a preliminar
.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

Os Apelantes sustentam esta preliminar, sob o fundamento de que ocorreu alteração do pedido e da causa de pedir durante o processo, sem que lhes fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil.

Afirmam que depois que apresentaram contestação a Recorrida alterou o pedido original de obrigação de fazer para perdas e danos, ou seja, passou a requerer a condenação dos Apelantes ao pagamento da multa contratual, restituição dos valores da bonificação antecipada e retirada da marca IPIRANGA do posto de combustíveis.

Não é necessário grandes fundamentos jurídicos para a rejeição da preliminar.

É certo que o artigo 329, incisos I e II, do CPC estabelece as regras para aditamento ou alteração do pedido ou causa de pedir, contidos na petição inicial, por parte do Autor. Entretanto, na hipótese dos autos, não se trata de hipótese de aditamento ou alteração do pedido ou causa de pedir, propriamente ditos, e sim em conversão de obrigação de fazer em perdas e danos.

A jurisprudência do STJ
“é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica."
(AgInt no AREsp n. 2.455.221/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

No caso, a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos porque os contratos firmados entre as partes foram rescindidos, de modo que não existia mais a possibilidade de compelir os Requeridos/Apelantes a recolocar os postos de combustíveis nos moldes da Rede Ipiranga, regularizar o registro na ANP e/ou se absterem de adquirir produtos não fornecidos exclusivamente pela Ipiranga, sob pena de multa diária.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, muito menos em nulidade processual, pois conforme se observa do precedente do STJ acima transcrito, a convolação da obrigação de fazer em perdas e danos pode ocorrer até mesmo de ofício e na fase de cumprimento de sentença.

Com esses argumentos,
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

Os Apelantes insistem na tese de que o descumprimento contratual partiu exclusivamente da Autora, que cobrou preços abusivos em relação aos concorrentes, não realizou campanhas de marketing prometidas, atrasou a entrega de equipamentos necessários para a operação do posto e cobrou taxas sem respaldo contratual.

Aduzem que o contrato contém cláusulas abusivas, o que justifica a revisão ou a declaração de nulidade de determinadas disposições, conforme o Código de Defesa do Consumidor e os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Insurgem-se quanto à ordem de restituição proporcional da bonificação antecipada, sob o argumento de que o valor foi totalmente diluído nos preços abusivos dos produtos adquiridos, e que a devolução implicaria enriquecimento sem causa da Autora.

Afirma que o contrato se tornou inviável economicamente em decorrência das práticas abusivas da Apelada, o que caracteriza onerosidade excessiva e justifica a resolução contratual.

Ainda aduzem que a multa contratual prevista na cláusula 8.1 não pode ser aplicada, pois a rescisão foi motivada por culpa exclusiva da Autora/Apelada.

Pedem o provimento do Recurso para que seja reconhecida a culpa exclusiva da Apelada pela resolução contratual, bem como que seja declarada a nulidade das cláusulas abusivas do contrato, excluída a condenação à devolução proporcional da bonificação antecipada e ao pagamento da multa contratual, com a declaração de resolução do contrato por onerosidade excessiva.

Subsidiariamente, pugnam pela redução equitativa da multa contratual e exclusão da devolução de valores já pagos, considerando a diluição nos preços praticados pela autora.

Por fim, requerem a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes de conduta abusiva.

Pois bem. Desde logo é pertinente registrar que embora os Apelantes invoquem o Código de Defesa do Consumidor para justificar a revisão ou nulidade de cláusulas contratuais, argumentando que estas seriam abusivas, é evidente que a legislação não é aplicável ao caso.

A relação jurídica entre as partes é eminentemente empresarial, e regida pelas normas de direito privado e não pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor. A exemplo do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de ação de preceito cominatório, indenização e revisão de contrato de exclusividade para aquisição e fornecimento de combustíveis, celebrado entre distribuidora e posto revendedor, tendo em vista que o posto de gasolina não se enquadra no conceito de consumidor final, estabelecido pelo art. 2o do CDC.
(REsp n. 782.852/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 29/4/2011).

Os Apelantes alegam que o descumprimento contratual decorreu exclusivamente de práticas abusivas pela Apelada, tais como imposição de preços elevados, atraso na entrega de equipamentos e ausência de campanhas de marketing prometidas. No entanto, essas alegações não se sustentam, conforme bem explicado no voto elaborado para os Recursos interpostos nas Ações de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos n. n. 0038668-46.2014.8.11.0041, n. 0039938-08.2014.8.11.0041 e n. 0039939-90.2014.8.11.0041, ajuizadas pela apelante Rede de Postos 3R.

De mais a mais, os contratos firmados entre as partes são regidos pelo princípio da força obrigatória (
pacta sunt servanda
), segundo o qual os contratos têm força de lei entre as partes e devem ser cumpridos integralmente.

Esse princípio está alicerçado nos artigos 421 e 422 do Código Civil, que garantem a liberdade contratual nas relações empresariais, desde que observados os limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A boa-fé objetiva impõe aos contratantes padrões de conduta éticos e veda comportamentos que frustram a legítima expectativa da outra parte.

Em outras palavras, pode-se dizer que, além de função integrativa, possui função limitativa, impedindo o exercício abusivo de direitos, e função interpretativa, norteando a interpretação das cláusulas contratuais.

Na hipótese, tal qual bem observado pelo Juiz sentenciante, a conduta dos Apelantes demonstra claro descumprimento contratual, pois deixaram de adquirir produtos exclusivamente da Autora, retiraram a identidade visual da marca Ipiranga dos postos de combustíveis, alteraram o cadastro junto à ANP para operar como "bandeira branca" e passaram a comercializar produtos de outras distribuidoras.

Essas condutas configuram violação direta às cláusulas contratuais e rompem a confiança que deveria prevalecer nas relações comerciais.

De outro norte, em que pese tentem atribuir à Autora/Apelada a responsabilidade pelo descumprimento contratual, argumentando que ela (a Autora/Apelada) teria praticado preços abusivos, atrasado a entrega de produtos e equipamentos, e não realizado campanhas de marketing, não trouxeram qualquer prova robusta capaz de corroborar suas alegações.

A exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, exige comprovação inequívoca de que a parte contrária deixou de cumprir sua obrigação antes de invocar a própria inadimplência como justificativa e, no caso, não há provas de que a Recorrida descumpriu as obrigações assumidas.

Nas palavras do Ministro Marco Aurélio Bellizze,
“o pressuposto para que a parte alegue a exceção de contrato não cumprido é justamente o adimplemento de sua obrigação.”
(REsp n. 1.758.795/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021), o que não se verifica neste caso.

No que tange à multa contratual prevista na cláusula 8.1, os Apelantes alegam ser indevida porque a rescisão foi motivada por culpa da Autora e que o valor é desproporcional.

Sabe-se que a cláusula penal é uma forma de prefixação das perdas e danos em caso de inadimplemento, tendo respaldo no artigo 408 do Código Civil. A sua redução, prevista no artigo 413, somente é admitida quando o valor se revela manifestamente excessivo, o que não é o caso.

Conforme apurado, o valor da multa foi proporcional ao descumprimento contratual e encontra respaldo no contrato celebrado entre as partes. A jurisprudência do STJ reforça que:

[...] Admite-se a revisão da multa contratual em hipóteses excepcionais, notadamente quando se revela manifestamente excessiva. É o que prevê o art. 413 do CC e a jurisprudência desta Corte.
(AgInt no AREsp n. 1.366.981/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Assim, tendo em vista que os Recorrentes descumpriram significativamente os contratos, deve ser mantida a obrigação do pagamento da multa contratual no percentual ajustado pelas partes, pois leva em consideração o quanto o contrato foi adimplido para o cálculo do valor final da penalidade, nos seguintes termos:

8. CUMPRIMENTO DO CONTRATO E PERDAS E DANOS

8.1. Na hipótese de inadimplemento o contratante prejudicado poderá exigir o cumprimento do contrato ou cobrar multa compensatória calculada da seguinte forma:

8.1.1. As quantidades contratadas de cada produto serão deduzidas da quantidade atingida durante o contrato, encontrando-se a quantidade faltante;

8.1.2. O resultado será multiplicado pelo valor correspondente a 2% do preço do litro de cada produto, em vigor na data do último fornecimento feito pela
IPIRANGA
. a partir da referida data, a multa será atualizada monetariamente a acrescida de juros de 1% ao mês.

Nota-se, do transcrito, que a multa estipulada é bastante razoável e atende às finalidades do contrato.

Em relação à devolução proporcional da bonificação antecipada (R$ 700.000,00), o argumento dos Apelantes de que o valor foi integralmente diluído nos preços dos produtos adquiridos durante a vigência do contrato não comporta acolhida, pois carece de comprovação nos autos.

Sabe-se que o contrato de bonificação antecipada tem por escopo capitalizar o posto de combustível revendedor para fins de reinvestir o capital fornecido na compra de produtos com exclusividade da distribuidora, ostentando a marca contratada.

Na hipótese, o contrato é claro ao estabelecer a devolução proporcional da bonificação em caso de descumprimento (Item 2, do Contrato de Antecipação de Bonificação – Id. 243668673, pág. 25). Tal cláusula visa preservar o equilíbrio contratual e garantir que o benefício concedido seja revertido em caso de inadimplemento.

Portanto, a devolução proporcional de bonificação antecipada é legítima.

No mesmo sentido:

AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO.
Contratos de compra e venda de combustíveis, cessão de marcas, fornecimento de produtos e outros pactos
. Ação principal de rescisão de contrato e inexigibilidade julgada improcedente. Reconvenção parcialmente procedente para declarar resolvidos os contratos, com a
condenação ao pagamento de multa compensatória e devolução proporcional da bonificação e dos equipamentos cedidos
. [...]. Mérito.
Cláusula prevendo a aquisição de quantidades mínimas de combustível que é válida. Motivo justificável. Montagem do posto, uso da bandeira, exclusividade e empréstimo de equipamentos, além da concessão de bonificação antecipada no valor de R$400.000,00. Força obrigatória dos contratos. Alegação de prática de preços discriminatórios. Estabelecimento do preço que depende de vários fatores. Ausência de obrigação de não diferenciação. Variação que faz parte do mercado. Precedentes em casos análogos. Ausência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Onerosidade excessiva não vislumbrada. Rescisão contratual que não pode ser imputada à ré apelada.
Devolução da bonificação antecipada em valor proporcional que é devida, nos termos do contrato. Multa compensatória também expressamente prevista de modo proporcional ao cumprimento da avença, em percentual reduzido. Critérios de cálculos livremente estipulados pelas partes que não se mostram abusivos.
[...].
(TJ-SP - AC: 10056972220188260400 Olímpia, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 16/12/2021, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021). (sem destaques no original)

Diante do exposto,
nego provimento aos Recursos de Apelação RAC n. 0051039-42.2014.8.11.0041, n. 0038976-82.2014.8.11.0041 e n. 0051038-57.2014.8.11.0041
, mantenho integralmente as sentenças, inclusive quanto à condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em atenção ao que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025